Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-67.2023.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001338-67.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDENIR LOPES DA SILVA - CPF: 003.300.181-24 (APELANTE), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 632.597.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 906.574.381-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001338-67.2023.8.11.0013

APELANTE: VALDENIR LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO –
RES

FURTIVA
EM PODER DO APELANTE –
ÁLIBI
DEFENSIVO NÃO COMPROVADO –
CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de
receptação
dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a
origem

ilícita
do bem apreendido em sua posse.

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

Rejeita-se a reclassificação do crime para a modalidade culposa se as circunstâncias da apreensão da
res furtiva
evidenciam o dolo da conduta, não logrando a defesa do réu engendrar álibi plausível para justificar sua posse.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001338-67.2023.8.11.0013

APELANTE: VALDENIR LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação penal n.
1001338-67.2023.8.11.0013
, julgou procedente a denúncia para condenar
Valdenir Lopes Da Silva
a
1 (um)
ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais, ID. 215244910, a Defensoria Pública, assistindo ao acusado, busca sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas da autoria delitiva e do princípio in
dubio pro reo
, nos termos do art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal. Pleiteia, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa do delito.

Em contrarrazões, ID. 215244912, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 220482152.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001338-67.2023.8.11.0013

APELANTE: VALDENIR LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Valdenir Lopes Da Silva
busca, em síntese,
a absolvição do delito de receptação ou a desclassificação para receptação culposa.

Pois bem, a denúncia narrou o que se segue:

“DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em circunstâncias de tempo e local não determinadas, mas sabe-se que após o crime de furto, ocorrido no dia 03/03/2023, em Pontes e Lacerda/MT (Boletim de Ocorrência n.º 2023.58955), Valdenir Lopes Da Silva, com consciência e vontade, adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em: 01 (uma) motocicleta HONDA/XR 200, cor branca, placa MZS-6350, pertencente à vítima Clodoaldo Gomes Do Nascimento.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos inquisitoriais que o referido bem é produto de crime, uma vez que foi objeto de furto, ocorrido em 03 de março de 2023, no município de Pontes e Lacerda/MT (Boletim de Ocorrência, id. 112545911), tendo como vítima Clodoaldo Gomes Do Nascimento.

Sendo assim, em circunstâncias de tempo e local não indicadas, mas sabe-se que após o referido crime de furto, no município de Pontes e Lacerda/MT, Valdenir Lopes Da Silva adquiriu/recebeu/ocultou a res furtiva, sendo conhecedor de sua origem ilícita ou com plenas condições de sê-lo, haja vista que adquiriu/recebeu de pessoa de pouco conhecimento, ocultando-a, posteriormente em sua própria residência.

Nesse diapasão, no dia 09/03/2023, infere-se que um equipe da polícia civil de Pontes e Lacerda/MT, recebeu informações dando conta de que o increpado estava sob posse da motocicleta subtraída em sua residência.

Ato contínuo, as autoridades deslocaram-se até o local, momento que constataram a presença da motocicleta furtada. Ao ser questionado, o denunciado Valdenir Lopes Da Silva negou a prática do crime de furto, afirmando que teria pego a motocicleta emprestada do vulgo “Rodrigo” no dia 08/03/2023, para levar sua esposa no hospital. Por fim, os policiais conseguiram identificar o suspeito da prática do crime de furto como sendo Rodrigo Souza Pereira.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Valdenir Lopes Da Silva, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 180, caput, do Decreto Lei Federal n.º 2.848/40 (Código Penal).”
(sic, ID
215244864)
.

A materialidade está demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (ID. 215244829), Auto de Apreensão (ID. 215244837), Termo de Entrega (ID. 215244839) e pelas declarações prestadas pela vítima e testemunhas durante a fase inquisitorial, bem como em Juízo.

Em relação à autoria, o apelante, na fase judicial, negou a prática delitiva, alegando que não tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta, afirmando que a emprestou de Rodrigo de Souza Pereira para levar sua esposa ao médico, vítima de um atropelamento:

“(...) Estava retornando da casa de sua sobrinha, e soube que sua esposa havia sofrido acidente, perto do supermercado Varanda, estava saindo da morada da serra; aos fundos do cemitério encontrou com Rodrigo, perguntou se alguém tinha alguma moto pra emprestar, pois sua mulher havia sofrido acidente, tendo Rodrigo falado que tinha, autorizado a pegar, para entregar no dia seguinte; buscou sua esposa no hospital, foi acidentada no dia oito, e a levou para casa, quando chegou a polícia e o pegou; confirma que sua esposa se acidentou dia oito, e foi preso dia nove, não possuía veículo; conta que sua esposa foi atropelada por uma moto, não ficou internada, apenas foi feito atendimento médico; soube do ocorrido pois ligaram ao interrogado; conhece Rodrigo desde quando o pai dele morou na casa do interrogado; não reside perto de Rodrigo, estava retornando de seu sobrinho quando soube do acidente, quando encontrou Rodrigo no caminho, no fumodromo, onde emprestou a moto emprestada; não perguntou se a moto era de Rodrigo, pois estava muito nervoso na hora; saiu sem documentos da moto, apenas de capacete; foi pego já com a motocicleta na frente de sua casa; que Gildo viu sua esposa na casa; quando Gildo chegou na casa do interrogado estava dormindo, era por volta de nove horas; conta que foi os bombeiros que levaram sua esposa para o hospital, e foi busca-la, por isso a moto ficou em sua casa do dia pra noite; [...] não sabe quem informou do acidente, se do hospital ou amigo; estava indo de a pé ao hospital quando soube; sua intenção era chegar o mais rápido no hospital; a primeira pessoa que pediu emprestado foi Rodrigo, que estava fora da casa; quando o comunicaram sobre acidente de sua esposa, apenas informaram que ela estava desacordada, vindo a saber do seu estado quando chegou na Santa Casa; o acidente ocorreu dia 08.03.2023 por volta de 21:30/22h, próximo ao mercado varandas.”
(Extraído da sentença, ID. 215244901).

O informante Rodrigo de Souza Pereira, em juízo, confirmou os relatos do apelante:

“Confirma que emprestou a moto ao acusado; afirma que é réu confesso, e independente do que aconteça assume pelos seus atos; confirma que furtou a moto da casa do rapaz; que um dia o acusado pediu a moto emprestada ao depoente, pois sua mulher estava passando mal após ter sofrido acidente, e acabou emprestando a moto pra ele busca-la no hospital; nega que o acusado sabia que a moto era furtada, pois não tinha o informado; conta que é usuário de drogas; o acusado chegou no local falando que sua mulher havia sofrido acidente, pedindo moto emprestada, autorizou, dizendo para entrega-la no dia seguinte; a moto foi pega com acusado no dia seguinte; a entrega da moto foi feita ao fundo do cemitério, fumodromo.”
(Extraído da sentença, ID. 215244901)

Todavia, o policial civil Gildo Marques de Arruda esclareceu que a motocicleta foi encontrada na residência do apelante.

“Se recorda de haver o boletim de ocorrência após a procura da vítima em Delegacia; fizeram diligências no dia do registro da ocorrência e não conseguiram localizar; posteriormente receberam informações através da própria vítima que ele havia descoberto que a motocicleta estava em uma residência no bairro flor da serra; Junior juntamente com a vítima fizeram as primeiras diligências e constataram que a motocicleta estava no local, e solicitaram apoio do depoente e Leonardo; se deslocaram ao local, sendo a casa de Valdenir; chegando ao local, chamaram, não saiu ninguém, e olharam uma casa aos fundos que a porta estava fechada com lençol, visualizando Valdenir deitado; o chamaram, questionaram, que se negou que havia praticado o furto, alegando que emprestou a motocicleta da pessoa de Rodrigo;
fizeram a apreensão da motocicleta, juntamente com Valdenir,
que afirmou ter emprestado a motocicleta para levar a esposa ao hospital; pelo que se recorda Valdenir emprestou a motocicleta no dia anterior da apreensão; não se recorda se a esposa de Valdenir estava em casa; o furto foi comunicado dias antes da ocorrência; confirma que já apreendeu o acusado várias vezes; não sabe informar sobre procedimento quanto a suposta pessoa que furtou Rodrigo."

(Extraído da sentença, id.
215244901).

No mesmo sentido, foi o depoimento do investigador de polícia Leonardo Vieira De Souza.

Já a vítima Clodoaldo Gomes Do Nascimento, ao ser ouvida em Juízo, confirmou a subtração da referida motocicleta, declarando o que se segue:

“Chegou em seu estabelecimento e o portão estava arrombado, e deu falta da moto; não se recorda do dia exato, por volta de três meses atrás; foi publicado nas redes sociais, era uma moto velha, ficava mais guardada que rodando; passado alguns dias disseram que tinham visto a moto em certo bairro, se deslocou no endereço e confirmou; ligou para o policial que é seu amigo, e a encontraram; [...] foi comunicado do paradeiro da moto na noite anterior da apreensão; conta que a moto estava toda destruída, e arrumou; a casa que encontrou é no bairro flor da serra; confirma que viu a motocicleta, não chegou perto, a pedido dos policiais; confirma que registrou boletim de ocorrência do furto no mesmo dia, sendo ouvido na delegacia; não foi repassado quem furtou a moto; nega que foi ouvido novamente depois de encontrarem a moto; soube através do policial que a pessoa que foi encontrada a moto era o receptador, não recebendo informação de quem foi o furtador; confirma que a moto estava em condições de uso quando subtraída.”
(Extraído da sentença, id. 215244901).

A Magistrada singular, ao afastar o álibi alegado pelo apelante –
de que apenas pediu emprestado a motocicleta de Rodrigo de Souza Pereira para levar sua esposa ao médico –, consignou:

“No caso em tela, nítido é a ciência por parte do réu acerca da origem ilícita do bem, pois já conhecia Rodrigo de longa data e tinha conhecimento de sua condição de usuário, sua vida pregressa, bem como, a localização de onde “emprestou” a motocicleta, aos fundos do cemitério em um fumódromo.

Além disso, destaca-se que a versão apresentada pelo acusado de que, emprestou a motocicleta para buscar sua esposa, que acabara de sofrer acidente, se encontra isolada,
visto que, o ofício expedido a Secretaria Municipal de Saúde, informou não haver registros de atendimento realizado em Alana Santos, suposta esposa do acusado.

Ademais, ao que indica, a história apresentada pelo acusado sobre sua esposa ter se acidentado, trata-se de mera tentativa de se isentar da culpa, visto que se quer há atendimento realizado nesta data e referida esposa, como informado no ofício de ID: 128832081, e ainda, se verdade fosse, caberia ao réu, no exercício de sua Defesa, demonstrar a realidade de sua versão, podendo ter indicado a oitiva da suposta esposa como testemunha/informante.”
(ID. 215244901)

De acordo com o Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do Superior Tribunal de Justiça,
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.

Com efeito, a negativa de autoria não encontra amparo nas provas produzidas nos autos. Saliente-se que o réu não apresentou nenhuma prova que pudesse confirmar suas alegações, inexistindo álibi satisfatório para, ao menos, insurgir dúvida razoável sobre sua autoria.

Isso porque, a versão apresentada pelo acusado de que emprestou a motocicleta para buscar sua esposa, que acabara de sofrer um acidente, está isolada. O ofício expedido pela Secretaria Municipal de Saúde informou que não há registros de atendimento realizado em nome de Alana Santos, esposa do acusado, na data por ele informada.

Ao invés de tentar inventar histórias para se eximir da culpa, o acusado deveria ter apresentado provas das declarações prestadas judicialmente, arrolando testemunhas para comprovar o suposto acidente da esposa.

Como bem destacou a Magistrada,
as únicas narrativas sobre o suposto acidente provêm do acusado e do informante Rodrigo, ambos reclusos no mesmo estabelecimento prisional, o que facilita a combinação de depoimentos para eximir o réu do presente delito.

Cabe ressaltar que o álibi, como elemento de defesa, deve evidenciar a impossibilidade do acusado praticar a conduta delituosa que lhe é imputada. Não sendo apresentada prova firme quanto ao alegado, não se pode reconhecer a inocência com base em meras suposições.

As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação,
ainda mais quando a negativa se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança.

Assim, as circunstâncias expostas, somadas à apreensão da motocicleta no interior da residência do apelante, impossibilitam o acolhimento dos pedidos de absolvição/desclassificação, haja vista a comprovação do pleno conhecimento da ilicitude da
res furtiva
.

A propósito, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] RECEPTAÇÃO [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [...] DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS [...] AUTORIA COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE OBJETOS FURTADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA [...] A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042) [...]”
(N.U 1004433-29.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

“APELAÇÃOCRIMINAL [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO – [...] Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo [...]”
(N.U 1002363-21.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

Com essas considerações, inadmissível a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa, razão pela qual mantenho a condenação de
Valdenir Lopes Da Silva
pela prática do delito disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal
.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024